Tribunal: TJDFT
Processo: 0748784-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTADORIA JUDICIAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 524 do CPC determina que o credor, ao formular o pedido de cumprimento de sentença, apresente o demonstrativo do débito, com juros e índices de correção, termo inicial, enfim, todo o crédito garantido pelo título judicial.
2. A colaboração judicial na feitura dos cálculos pode-se dar em casos de cálculos complexos ou que demandem apurações detalhadas, sobretudo estando o credor amparado pelos benefícios da justiça gratuita. Porém, para que isso ocorra, necessário que o credor demonstre - o que não ocorreu no caso - a indispensabilidade do concurso da Contadoria Judicial, esta sempre sobrecarregada de serviço e que não deve ser utilizada simplesmente como substituta das obrigações cabentes ao credor.
3. Recurso desprovido.